Tribunal: TCU
Processo: 036.101/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 634/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada por equipe de auditoria da SecexDefesa no bojo do TC Processo 005.066/2016-6 , com base em irregularidades identificadas na aquisição de software por meio do Contrato n. 49/CCA-RJ/GAL/2015, celebrado entre o Comando da Aeronáutica e a empresa Sistema GP-Web Ltda. no valor de R$ 648.000.00, além de falhas no Termo de Cessão S/N, de 2015, firmado entre o Comando do Exército e a Sistema GP-Web Ltda., que tinha por objeto a cessão do direito de uso de licença perpétua do sistema de gerenciamento de projetos GPWeb Profissional. Considerando que o presente processo foi apreciado pelo Tribunal em 5/12/2018, por meio do Acórdão 2895/2018-TCU-Plenário (Relator: Ministro-Substituto André de Carvalho), que conheceu da representação para, no mérito, considerá-la procedente, e deliberou, entre outras providências, expedir determinações à Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e ao Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército; declarar a inidoneidade da Sistema GP-Web Ltda. para participar de licitações no âmbito da administração pública federal; bem como converter a representação em TCE, mediante a constituição de processo apartado; considerando que a Sistema GP-Web Ltda. ajuizou ação judicial em face da União e obteve o deferimento de pedido de tutela provisória recursal para suspender os efeitos do Acórdão 2895/2018-TCU-Plenário e, consequentemente, a declaração de inidoneidade, conforme comunicação da Advocacia-Geral da União; considerando que após o exame dos documentos e informações recebidos e a partir de dados extraídos do banco de dados do Comprasnet, sobrevieram aos autos indícios de que o Sr. Sérgio Fernandes Reinert de Lima, sócio cotista da Sistema GP-Web Ltda., teria participado ativamente de três pregões promovidos por órgãos públicos entre 2012 e 2013, enquanto militar da ativa do 3o Batalhão de Comunicações do Exército/RS, configurando possível infração ao regime jurídico militar; considerando que, apesar de os indícios da conduta irregular do Sr. Sérgio Fernandes Reinert de Lima já terem sido tratados no Relatório do Acórdão 2895/2018-TCU-Plenário e o Tribunal, por meio do item 9.10 do decisum , tenha determinado o envio de cópias do Acórdão, acompanhado do Relatório e da Proposta de Deliberação que o fundamentava, ao Ministério Público Militar, será proposto o encaminhamento das novas informações obtidas ao parquet Militar, considerando a informação na instrução à peça 364 acerca da instauração do Inquérito Policial Militar 7000073-91.2019.7.03.0103 sob a responsabilidade do Ministério Público Militar para apurar a conduta do Sr. Sérgio Fernandes Reinert de Lima, enquanto militar da ativa, em face do disposto nos arts. 29 da Lei 6.880/1980 e 204 do Código Penal Militar; considerando a impossibilidade de se estimar o tempo que decorrerá até o trânsito em julgado da ação impetrada pela Sistema GP-Web Ltda.; considerando que foi autuado processo para monitoramento do Acórdão 2895/2018-TCU-Plenário (TC Processo 009.390/2021-9 ); os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento nos arts. 143, inciso III; e 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) enviar cópia das instruções de peças 364 e 391 e dos documentos de confirmação remetidos pelo Ministério da Economia (peças 372 a 375 e 383 e 387) ao Ministério Público Militar, com vistas a servir de subsídio à instrução do Inquérito Policial Militar 7000073- 91.2019.7.03.0103; b) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 036.101/2016-8 (Representação) 1.1. Apenso: Processo 016.058/2019-4 (Administrativo) 1.2. Interessado: Tribunal de Contas da União 1.3. Unidades: Comando da Aeronáutica; Comando do Exército. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.7. Representação legal: Guilherme Bier Barcelos (79277/OAB-RS), Gilberto Pacheco Pupe (40.791/OAB-RS) e outros, representando Sistema Gp-Web Ltda - Me; Rodrigo Almeida Carneiro, Elisa Michael de Lucena e outros, representando Centro de Controle Interno da Aeronáutica. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.